Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-16.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006233-16.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAMELA QUEIROZ DE ALMEIDA - CPF: 423.555.928-10 (AGRAVADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CANCELAMENTO POSTERIOR DA CNH. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DESFAZIMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ ADMINISTRATIVA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por condutora que obteve regularmente a Carteira Nacional de Habilitação definitiva, posteriormente bloqueada e cancelada pelo DETRAN/MT em razão de infração grave cometida durante a vigência da Permissão para Dirigir. Os agravantes sustentam que a consequência prevista no art. 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro opera de forma automática, dispensando a instauração de processo administrativo específico para o desfazimento da habilitação definitiva.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode cancelar CNH definitiva já regularmente expedida com fundamento em infração cometida durante o período permissionário sem prévia instauração de processo administrativo específico para a desconstituição do ato administrativo favorável; e (ii) estabelecer se o contraditório e a ampla defesa exercidos no procedimento administrativo de apuração da infração de trânsito suprem a necessidade de defesa específica no procedimento destinado ao desfazimento da habilitação definitiva.

III. Razões de decidir

3.

O art. 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro disciplina os requisitos objetivos para obtenção da CNH definitiva e autoriza a negativa de sua expedição quando constatada infração impeditiva durante o período permissionário, mas não legitima o cancelamento automático de habilitação definitiva já regularmente expedida.

4.

A controvérsia não versa sobre a validade da infração de trânsito nem sobre a possibilidade abstrata de exigir novo processo de habilitação do permissionário que pratique infração impeditiva, mas sobre a legalidade do procedimento adotado para desconstituir ato administrativo favorável já incorporado à esfera jurídica da administrada.

5.

A expedição da CNH definitiva constitui ato administrativo favorável que produz efeitos concretos, goza de presunção de legitimidade e consolida situação jurídica protegida pelos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

6.

A Administração Pública conserva o poder-dever de autotutela para revisar e invalidar atos ilegais, porém a invalidação de ato favorável que já produziu efeitos concretos exige a instauração de processo administrativo específico, com observância do contraditório, da ampla defesa, da motivação administrativa e do devido processo legal.

7.

O Tema 138 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal estabelece que a anulação de atos administrativos dos quais decorram efeitos concretos para os administrados deve ser precedida de regular processo administrativo, orientação que incide diretamente na hipótese de cancelamento posterior de CNH definitiva.

8.

O procedimento administrativo de apuração da infração de trânsito possui objeto distinto do procedimento voltado ao desfazimento da habilitação definitiva, razão pela qual o contraditório exercido na autuação não substitui a necessidade de defesa específica quanto à invalidação do ato administrativo favorável.

9.

O cancelamento posterior da CNH definitiva representa restrição relevante ao direito de dirigir e produz repercussões diretas na vida civil e profissional do administrado, exigindo decisão fundamentada da autoridade competente após efetiva oportunidade de manifestação do interessado.

10.

Os arts. 21 e 28, § 2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018 aplicam-se às hipóteses de não obtenção da CNH definitiva e não afastam a exigência constitucional de processo administrativo prévio para a desconstituição de habilitação já expedida, tampouco podem restringir garantias constitucionais ou afastar a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

11.

A eventual demora, falha ou desarticulação administrativa no lançamento e processamento da infração não autoriza a transferência dos ônus da atuação estatal ao administrado nem legitima o cancelamento automático da habilitação definitiva sem a instauração de procedimento próprio de autotutela.

12.

A proteção da segurança viária e o interesse público na fiscalização do trânsito devem ser compatibilizados com as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, da segurança jurídica e da confiança legítima, não sendo admissível a supressão dessas garantias sob o fundamento da automaticidade da consequência prevista no art. 148 do CTB.

13.

A nulidade ou ilegalidade eventualmente existente no ato concessivo da CNH definitiva não dispensa a instauração de procedimento administrativo para sua invalidação, especialmente quando o próprio Estado praticou o ato, entregou o documento ao administrado e permitiu a produção de efeitos concretos em sua esfera jurídica.

14.

O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo impugnado, sem substituir a Administração Pública no exercício de suas competências, permanecendo íntegra a possibilidade de exercício da autotutela, desde que observadas as garantias constitucionais e legais aplicáveis.

15.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dispensa processo administrativo específico refere-se, em regra, às hipóteses de negativa de concessão da CNH definitiva antes da formação de situação jurídica favorável ao permissionário, não se aplicando aos casos de cancelamento posterior de habilitação já expedida.

16.

Não se justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, porquanto o recurso, embora improcedente, apresenta fundamentação jurídica minimamente plausível e não evidencia intuito manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

17.

Recurso desprovido. Pedido de aplicação de multa indeferido.

Tese de julgamento
:

1.
A expedição da CNH definitiva gera situação jurídica favorável que não pode ser desconstituída sem prévio processo administrativo específico.

2.
O art. 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro disciplina os requisitos para obtenção da CNH definitiva, mas não autoriza seu cancelamento automático após a regular expedição do documento.

3.
O exercício da autotutela administrativa sobre ato favorável que produziu efeitos concretos exige observância do contraditório, da ampla defesa, da motivação administrativa e do devido processo legal.

4.
O contraditório exercido no procedimento de apuração da infração de trânsito não substitui a defesa específica exigida para o desfazimento de habilitação definitiva já expedida.

5.
A anulação de ato administrativo favorável que produziu efeitos concretos deve observar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 da Repercussão Geral.

6.
A proteção da segurança viária deve ser harmonizada com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé administrativa e da confiança legítima.

7.
A demora ou falha administrativa no processamento de infrações não legitima o cancelamento automático de CNH definitiva sem procedimento formal de invalidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 148, §§ 3º e 4º, 22, II, e 265; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Resolução CONTRAN nº 723/2018, arts. 21 e 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG, Tema 138 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2019, DJe 28.03.2019; TJMT, Apelação nº 1026925-70.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.06.2025; TJMT, Apelação nº 1030660-14.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso — DETRAN/MT contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação e ratificou a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Pamela Queiroz de Almeida, por meio da qual se determinou o restabelecimento da Carteira Nacional de Habilitação definitiva da impetrante, diante do reconhecimento de nulidade do ato administrativo que promoveu sua cassação sem prévio processo administrativo.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois a impetrante teria cometido infração grave durante o período da Permissão para Dirigir, circunstância que impediria a obtenção e a manutenção da CNH definitiva, nos termos do art. 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

Afirmam que o impedimento à habilitação definitiva constitui efeito automático da infração cometida no período permissionário, de sorte que não haveria necessidade de instauração de processo administrativo específico pelo DETRAN/MT, bastando a regular apuração da infração pelo órgão autuador, com observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento de autuação.

Alegam que eventual demora no lançamento da infração no prontuário do condutor não deve ser atribuída ao DETRAN/MT, pois o órgão somente poderia adotar as providências administrativas após a constituição definitiva da penalidade. Defendem que a emissão da CNH definitiva, quando ainda pendente a consolidação da infração administrativa, não gera direito adquirido, mas mera situação precária, passível de revisão pela Administração Pública. Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais no sentido de que a habilitação definitiva depende do preenchimento objetivo dos requisitos legais e de que o cometimento de infração grave, gravíssima ou reincidência em infração média durante o período permissionário autoriza a exigência de reinício do processo de habilitação.

Ao final, requerem o exercício do juízo de retratação ou, caso assim não se entenda, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e denegar a segurança.

Em contrarrazões, a agravada requer, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno, sob o argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. No mérito, defende a manutenção do
decisum
, ao fundamento de que a controvérsia não envolve simples negativa inicial de obtenção da CNH definitiva, mas cancelamento posterior de documento definitivo já regularmente expedido pelo próprio DETRAN/MT, com validade até 22/08/2031 e observação de exercício de atividade remunerada.

Sustenta que, uma vez emitida a CNH definitiva, o seu bloqueio ou cancelamento exige processo administrativo próprio, notificação válida, decisão fundamentada e observância do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 265 do CTB, o Tema 138 do STF, a Súmula 473 do STF e a jurisprudência deste Tribunal.

Afirma que os precedentes invocados pelos agravantes tratam de situações diversas, relacionadas à não obtenção inicial da CNH definitiva, e não à desconstituição posterior de ato administrativo favorável já incorporado à esfera jurídica do administrado.

Requer, por fim, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, por entender manifestamente improcedente e protelatório o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia tem origem em mandado de segurança impetrado por condutora que obteve regularmente sua Permissão para Dirigir e, após o transcurso do período legal, recebeu do próprio Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso a Carteira Nacional de Habilitação definitiva, documento expedido com plena eficácia e validade até 22/08/2031.

Posteriormente, o DETRAN/MT promoveu o bloqueio e o cancelamento da habilitação definitiva sob o fundamento de que a impetrante havia cometido infração de natureza grave durante o período permissionário, circunstância que, nos termos do art. 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro, impediria a obtenção da CNH definitiva e imporia a necessidade de reinício do processo de habilitação.

A peculiaridade do caso reside no fato de que a penalidade administrativa não foi aplicada durante a vigência da Permissão para Dirigir nem antes da expedição da CNH definitiva. Ao contrário, a própria Administração Pública reconheceu a aptidão da condutora para receber a habilitação definitiva, permitiu a consolidação dos efeitos jurídicos decorrentes desse ato e, apenas posteriormente, promoveu a sua desconstituição, sem a instauração de procedimento administrativo específico destinado a apurar a legalidade do desfazimento do ato anteriormente praticado.

Diante desse contexto, o Juízo de primeiro grau deferiu a segurança para restabelecer a habilitação da impetrante, por entender que a cassação da CNH definitiva, após sua regular emissão, não poderia ocorrer de forma automática, sem observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Em sede recursal, a decisão monocrática manteve integralmente a sentença, ao fundamento de que a controvérsia não envolve a validade da infração de trânsito em si, mas a legalidade do procedimento adotado para desconstituir ato administrativo favorável que já havia ingressado na esfera jurídica da administrada.

Insurgem-se os agravantes contra esse entendimento, sustentando que o impedimento à obtenção da habilitação definitiva constitui consequência automática da infração praticada durante o período permissionário, de modo que o posterior cancelamento da CNH expedida indevidamente dispensaria a instauração de processo administrativo próprio.

A questão submetida ao Colegiado consiste, portanto, em definir se a Administração Pública pode cancelar habilitação definitiva já regularmente emitida com fundamento em infração cometida durante a vigência da Permissão para Dirigir sem prévia instauração de procedimento administrativo específico para a desconstituição desse ato.

De início, embora a agravada sustente a ausência de impugnação específica, verifica-se que o agravo interno ataca, ainda que sem êxito, o fundamento central da decisão monocrática, ao defender a incidência automática do art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB e da Resolução CONTRAN nº 723/2018 sobre a situação da impetrante. A preliminar, portanto, deve ser rejeitada, sem prejuízo do exame da insuficiência substancial dos argumentos recursais no mérito.

No mérito, o agravo interno não merece provimento, já que a insurgência recursal não revela elemento jurídico ou fático apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática. O recurso apenas reedita, com maior desenvolvimento argumentativo, as teses já examinadas no julgamento singular, sem demonstrar erro de premissa, omissão relevante, contradição interna ou desacerto jurídico capaz de justificar retratação ou reforma pelo colegiado.

A controvérsia não reside na possibilidade abstrata de o Estado exigir que o permissionário se submeta a novo processo de habilitação quando, durante o período de Permissão para Dirigir, pratique infração grave, gravíssima ou reincida em infração média. O art. 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao condicionar a obtenção da CNH definitiva ao atendimento de requisitos objetivos. A questão específica dos autos é diversa: examina-se a validade do cancelamento posterior de CNH definitiva já expedida pela própria Administração, com produção de efeitos concretos na esfera jurídica do administrado, sem prévia instauração de processo administrativo destinado ao desfazimento do ato favorável.

Essa distinção é essencial e conduz à manutenção da decisão agravada.

O agravante insiste na tese de que a consequência prevista no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB opera de forma automática. Contudo, essa compreensão somente se ajusta, em princípio, à hipótese de não expedição inicial da CNH definitiva, quando a Administração, antes de outorgar o documento, verifica a existência de infração impeditiva consolidada no prontuário do condutor.

Não é esse o quadro delineado nos autos. Aqui, a Administração expediu a CNH definitiva, reconheceu a aptidão jurídica da impetrante para a habilitação plena e, depois, pretendeu desfazer esse ato sem procedimento formal, sob o argumento de que infração anterior, cometida no período permissionário, impediria a manutenção do documento.

Uma vez expedida a CNH definitiva, a situação jurídica deixa de se limitar à mera expectativa de direito. O ato administrativo favorável ingressa na esfera jurídica do administrado, produz efeitos concretos e passa a gozar de presunção de legitimidade, inclusive em favor do particular que confiou na regularidade da atuação estatal. A Administração conserva, sem dúvida, o poder-dever de autotutela. Porém, quando o ato que pretende desfazer já produziu efeitos concretos e favoráveis ao administrado, a invalidação não pode ocorrer de forma automática, sumária ou retroativa, pois deve ser precedida de processo administrativo regular.

Essa conclusão decorre diretamente do Tema 138 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, no qual se firmou a tese de que o Estado pode anular atos que considere ilegais, mas, se deles decorreram efeitos concretos, o desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. A orientação vinculante incide com precisão na hipótese dos autos, pois o DETRAN/MT expediu a CNH definitiva e, posteriormente, promoveu restrição substancial à habilitação da parte impetrante, sem lhe assegurar procedimento específico de defesa quanto ao desfazimento do ato favorável.

Não procede, portanto, a alegação de que o contraditório exercido no processo administrativo da multa bastaria para legitimar o cancelamento posterior da CNH definitiva. O processo da infração e o processo de desfazimento da habilitação definitiva possuem objetos distintos. No primeiro, discute-se a existência, a autoria e a validade da autuação. No segundo, examina-se a repercussão jurídica dessa autuação sobre ato administrativo posterior, favorável e já consolidado, com análise de pressupostos próprios, inclusive segurança jurídica, boa-fé, confiança legítima, eventual decurso temporal e efeitos concretos produzidos pela habilitação definitiva.

A ampla defesa assegurada na autuação de trânsito não substitui o contraditório específico acerca da invalidação de ato administrativo favorável. A Administração não está dispensada de instaurar procedimento próprio apenas porque a infração originária passou por trâmite administrativo. O cancelamento posterior da CNH definitiva não constitui simples anotação cadastral neutra; representa restrição severa ao exercício do direito de dirigir, com repercussão direta na vida civil e, muitas vezes, profissional do administrado. Por isso, exige decisão fundamentada da autoridade competente, após oportunidade real de defesa.

Também não prospera a tese fundada no art. 28, § 2º, da Resolução CONTRAN n. 723/2018. O referido dispositivo dispõe que a não obtenção da CNH, por ausência de atendimento do art. 148, § 3º, do CTB, não exige a instauração do processo administrativo disciplinado na resolução. A norma, porém, dirige-se à hipótese de não obtenção da habilitação definitiva, e não ao cancelamento posterior de CNH já expedida. A própria literalidade do dispositivo confirma essa distinção, pois trata da “não obtenção” do documento, e não da desconstituição de ato administrativo já aperfeiçoado.

Do mesmo modo, os arts. 21 e 28 da Resolução CONTRAN n. 723/2018 não afastam a incidência do devido processo legal quando a Administração pretende invalidar ato próprio que já produziu efeitos concretos. Norma infralegal não pode reduzir o alcance das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, nem afastar a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138. A interpretação defendida pelo agravante acabaria por admitir que ato estatal favorável ao administrado, já incorporado à sua esfera jurídica, fosse desfeito sem mínima formalidade procedimental, resultado incompatível com o Estado de Direito.

A invocação do art. 148 do CTB, portanto, não basta para validar o ato impugnado. O dispositivo disciplina os requisitos para obtenção da CNH definitiva e a consequência jurídica do descumprimento desses requisitos no período permissionário. Não autoriza, contudo, que a Administração, após expedir a CNH definitiva e consolidar situação favorável ao condutor, cancele o documento sem processo administrativo específico. A legalidade administrativa não se resume à finalidade de segurança no trânsito, por mais relevante que seja esse valor constitucional; ela também exige procedimento adequado, decisão motivada e respeito às garantias fundamentais do administrado.

A alegação de que eventual demora no lançamento da infração seria alheia ao DETRAN/MT também não altera a conclusão. O administrado não deve suportar, sem processo e sem defesa, as consequências da desarticulação interna entre órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Se a infração cometida no período permissionário somente veio a produzir efeitos cadastrais após a expedição da CNH definitiva, cabe à Administração apurar, em procedimento próprio, se há fundamento jurídico para invalidar o documento, com oportunidade de manifestação do interessado. O que não se admite é o cancelamento automático, por simples operação sistêmica, de habilitação definitiva anteriormente emitida.

Nesse sentido, aliás, é jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, como cito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO - CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA - INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA PELO PRÓPRIO DETRAN-MT -VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário contra sentença que concedeu a segurança para determinar que o DETRAN-MT se abstenha de suspender a CNH da impetrante, mantendo sua plena validade, após ter sido cassada sem prévio processo administrativo.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é admissível a apresentação da preliminar de ilegitimidade passiva apenas em sede recursal; e (ii) se é legítima a cassação de CNH definitiva, sem prévio processo administrativo, com base em infração cometida durante o período de permissão, quando a própria Administração já havia conferido a habilitação definitiva à impetrante.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva constitui inovação recursal inadmissível quando apresentada apenas na fase de apelação, sem ter sido previamente suscitada em primeiro grau, não se enquadrando nas exceções de matérias cognoscíveis de ofício.

4. O objeto da impetração não é questionar a infração de trânsito em si, mas o procedimento de cassação da habilitação, matéria inserida na competência exclusiva do DETRAN-MT enquanto órgão estadual de trânsito, conforme art. 22, II, do CTB.

5. O art. 265 do CTB estabelece expressamente que as penalidades de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

6. Os arts. 148, §§3º e 4º do CTB e arts. 21 e 28, §2º da Resolução CONTRAN nº 723/2018, invocados pelo recorrente, aplicam-se à hipótese de não concessão inicial da CNH definitiva, situação diversa da cassação posterior de habilitação já expedida.

7. A expedição da CNH definitiva pelo DETRAN-MT gera presunção de inexistência de óbices à sua concessão e consolida situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal, conforme entendimento do STF fixado no RE 594.296/MG (Tema 138).

8. A cassação de CNH definitiva, sem processo administrativo prévio, afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88), bem como os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva que regem as relações entre Administração e administrados.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar de ilegitimidade passiva não conhecida. Sentença ratificada. Recurso desprovido.

10. Tese: A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão para dirigir, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 22, II, 148, §§ 3º e 4º, e 265; CPC/2015, art. 1.013, § 1º; Resolução CONTRAN nº 723/2018, arts. 21 e 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 594.296/MG, Tema 138; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10294159120248110000, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

(TJMT – Apelação nº 1026925-70.2024.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA. ILEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado visando impedir a cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, com fundamento na ilegalidade do procedimento adotado pela autoridade administrativa, que aplicou a penalidade de cassação com base em infração de trânsito gravíssima cometida ainda durante o período da Permissão para Dirigir (PPD).

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cassação da CNH definitiva com base em infração cometida durante a PPD, sem instauração de processo administrativo; (ii) estabelecer se o ato administrativo de cassação é nulo por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 148, § 3º, do CTB condiciona a expedição da CNH definitiva à inexistência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias durante a vigência da PPD, sendo possível o cancelamento do documento se essas infrações forem posteriormente confirmadas.

4. A jurisprudência do STJ distingue os casos de negativa de concessão da CNH definitiva, que prescinde de processo administrativo, daqueles em que há revogação de CNH já concedida, hipótese que exige procedimento formal com garantia de defesa.

5. A cassação da CNH, quando já expedida definitivamente, configura exercício de poder punitivo estatal, demandando observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII).

6. O ato administrativo de cassação, editado quase quatro anos após a expedição da CNH definitiva, sem oportunizar manifestação da interessada, revela-se nulo por violação dos princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé administrativa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: “A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII; CTB, arts. 148, §§ 3º e 4º, e 265; Lei n. 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019, Publicado no DJe em 28.3.2019; TJMT, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2025, Publicado no DJe em 10.2.2025; TJMT, apelação cível n. 1009827-80.2024.8.11.0006, Rel. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2025, Publicado no DJe em 10.2.2025.

(TJMT – Apelação nº 1030660-14.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

Também não há violação à separação dos poderes. O Poder Judiciário não substituiu a Administração na gestão do trânsito, nem declarou que o agravado possui direito absoluto à manutenção da CNH independentemente de eventual infração praticada. A decisão apenas exerceu controle de legalidade sobre ato administrativo que restringiu direito individual sem prévio processo formal. A própria sentença, mantida pela decisão agravada, preservou a possibilidade de ulterior deliberação administrativa, desde que precedida de regular exercício da autotutela, com contraditório e ampla defesa. Logo, não se retirou competência do DETRAN/MT; apenas se condicionou o seu exercício ao procedimento constitucionalmente exigido.

O argumento relativo à segurança viária, embora relevante em abstrato, não autoriza a supressão de garantias processuais. A tutela do trânsito seguro é dever estatal e interesse coletivo de elevada importância, mas deve ser realizada dentro dos limites constitucionais da atividade administrativa. Segurança pública e segurança jurídica não se excluem. Ao contrário, a atuação estatal eficiente e legítima exige a conjugação de ambas: repressão a condutas de risco, sim, mas por meio de procedimentos regulares, motivados e controláveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada pelo agravante também não impõe conclusão diversa. Os precedentes que dispensam processo administrativo específico referem-se, em regra, à negativa de obtenção da CNH definitiva quando ainda não aperfeiçoado ato favorável ao permissionário. A situação destes autos se distingue, pois houve expedição da CNH definitiva e posterior cancelamento. Nessa segunda hipótese, a jurisprudência tem reconhecido a necessidade de procedimento formal para desfazimento do ato, em observância ao devido processo legal e ao Tema 138 do STF.

Os precedentes de outros tribunais, inclusive o IRDR do Tribunal de Justiça do Pará, não vinculam este colegiado e, de todo modo, não afastam a incidência da orientação constitucional firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de cancelamento posterior da CNH definitiva quando a expedição ocorreu na pendência de procedimento administrativo relativo à infração, essa providência não prescinde de observância mínima das garantias de defesa no ato de autotutela que desconstitui a habilitação já emitida. A tese recursal pretende transformar uma possibilidade de revisão administrativa em cancelamento automático, sem decisão específica e sem contraditório, o que não se coaduna com o regime constitucional dos atos administrativos favoráveis.

Também não se acolhe a premissa de que a CNH definitiva teria origem “espúria” ou seria nula de pleno direito. A nulidade de ato administrativo favorável não pode ser simplesmente proclamada pela Administração sem procedimento, especialmente quando o próprio Estado praticou o ato, entregou o documento ao administrado e permitiu a produção de efeitos concretos. O reconhecimento de eventual ilegalidade originária não elimina o dever de processo; ao contrário, é justamente a existência de possível vício que impõe a instauração de procedimento de autotutela, para que o interessado possa se manifestar sobre os fatos, documentos, prazos, notificações, efeitos jurídicos e limites da invalidação.

Não procede, ainda, a afirmação de que a decisão agravada teria criado penalidade não prevista em lei ou confundido cancelamento de PPD com cassação da CNH. A decisão recorrida não equiparou a não obtenção da CNH definitiva à cassação da Permissão para Dirigir. O fundamento adotado foi outro: a CNH definitiva já havia sido expedida, de modo que seu posterior desfazimento, qualquer que seja a nomenclatura administrativa utilizada, não deveria ocorrer sem processo específico. A garantia do contraditório não depende do rótulo conferido ao ato, mas de sua natureza e de seus efeitos concretos. Se o ato restringe habilitação definitiva já emitida e retira do administrado situação jurídica favorável, incidem o devido processo legal, a ampla defesa e a motivação administrativa.

A tese de inexistência de direito líquido e certo, de igual modo, não se sustenta. O direito líquido e certo reconhecido não corresponde ao direito absoluto de conservar habilitação em afronta ao art. 148 do CTB, mas ao direito de não sofrer o cancelamento de CNH definitiva sem procedimento administrativo regular.

Esse direito decorre diretamente do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, do art. 265 do CTB, dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé administrativa e da confiança legítima, além da tese vinculante do Tema 138 do STF. A prova necessária ao exame da ilegalidade era documental e estava pré-constituída, pois a controvérsia se concentrou na ausência de processo específico para o desfazimento do ato de expedição da CNH definitiva.

Em suma, a decisão agravada não afastou a incidência do art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB, não negou a importância da segurança viária e não impediu a Administração de exercer autotutela. Apenas reconheceu que o cancelamento posterior de CNH definitiva já expedida exige processo administrativo prévio, com contraditório, ampla defesa e decisão fundamentada. Esse entendimento preserva simultaneamente a legalidade da atuação estatal e os direitos fundamentais do administrado, sem conferir imunidade ao condutor nem tolerar infrações praticadas no período permissionário.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, formulado nas contrarrazões, não há motivo para deferi-lo.

A multa por agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente possui caráter excepcional e exige, além do desprovimento do recurso, a constatação de manifesta abusividade, intuito protelatório evidente ou absoluta ausência de plausibilidade jurídica. No caso, embora os argumentos dos agravantes não sejam suficientes para alterar a decisão agravada, o recurso veicula insurgência relacionada à interpretação do art. 148 do CTB, da Resolução CONTRAN nº 723/2018 e dos limites da autotutela administrativa em matéria de habilitação. Trata-se de tese rejeitada no caso concreto, mas não desprovida de mínima articulação jurídica. O mero insucesso recursal não autoriza, por si só, a imposição da penalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, bem como
indefiro
o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026